Tribunal: TJBA
Processo: 8005511-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível 1LB Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005511-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA ALICE COMBER SANTANA Advogado(s): ALEXANDRE PEIXOTO GOMES AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANSERV. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DA AUTORA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU A TUTELA RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DA BAHIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA POR OMISSÃO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA SOBRE PARECERES ADMINISTRATIVOS (NATJUS). PROCEDIMENTOS E MATERIAIS COM COBERTURA OBRIGATÓRIA PELO ROL DA ANS. CARÁTER DE URGÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADO. DIREITO DE ESCOLHA DO PROFISSIONAL ASSISTENTE E DO HOSPITAL CREDENCIADO NO DOMICÍLIO DA PACIENTE. PAGAMENTO INTEGRAL DOS HONORÁRIOS MÉDICOS. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO INTERNO DO AGRAVADO PREJUDICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA E COMPLEMENTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por beneficiária do PLANSERV, MARIA ALICE COMBER SANTANA, contra decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas/BA, que indeferiu pedido de tutela de urgência para custeio de cirurgia bucomaxilofacial com materiais e honorários do profissional indicado. A autora é portadora de atrofia alveolar severa do maxilar, com quadro clínico grave e progressivo, e buscava a realização da cirurgia prescrita, em caráter de urgência, pelo Dr. André Barreto Gonzalez, no Hospital das Clínicas de Alagoinhas – HCA, ambos supostamente credenciados. O pedido foi negado sob alegação de ausência de cobertura obrigatória e de que o procedimento seria odontológico e eletivo. II. Questão em discussão Discute-se a obrigatoriedade do PLANSERV em autorizar e custear integralmente procedimento cirúrgico bucomaxilofacial, com materiais e honorários médicos, indicado como urgente, bem como a possibilidade de escolha do profissional assistente e do hospital credenciado no domicílio da paciente, frente à recusa baseada em parecer técnico do NATJUS e suposta ausência de cobertura. III. Razões de decidir A cirurgia prescrita possui caráter urgente, conforme documentação médica robusta, sendo indicada em razão de dores intensas, limitações funcionais severas e risco de complicações irreversíveis, afastando a tese de procedimento eletivo. Os procedimentos indicados (osteotomias alvéolo palatinas, reconstrução mandibular com enxerto e tratamento de fístula oroantral) possuem cobertura obrigatória, conforme Rol da ANS (Resolução Normativa nº 465/2021). A negativa do plano com base em parecer do NATJUS é indevida, pois o relatório médico do profissional assistente, com conhecimento direto do caso, deve prevalecer, conforme jurisprudência consolidada. Os materiais indicados são registrados na ANVISA e possuem cobertura legal, nos termos da Lei nº 9.656/98, art. 12, II, "e", e da Resolução ANS nº 465/2021. A alegação de ausência de credenciamento do hospital e do profissional não se sustenta, diante da documentação que comprova o vínculo com o PLANSERV. A urgência do caso e a localização do hospital justificam a escolha da paciente. A irreversibilidade da medida não afasta a tutela quando demonstrado o risco de agravamento do quadro clínico e a possibilidade de ressarcimento em caso de improcedência. 9. A decisão monocrática que concedeu a tutela de urgência deve ser mantida, com integração, nos termos dos Embargos de Declaração, para explicitar a autorização da cirurgia com o profissional indicado, pagamento dos honorários e local de realização do procedimento. IV. Dispositivo e tese Agravo Interno prejudicado. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: O plano de saúde público gerido pelo Estado (PLANSERV) é obrigado a autorizar e custear cirurgia bucomaxilofacial de urgência, inclusive materiais e honorários médicos, quando indicada por profissional habilitado, ainda que em hospital diverso do indicado pelo plano, desde que credenciado. O parecer do NATJUS não prevalece sobre a prescrição fundamentada do médico assistente, especialmente em hipóteses de urgência comprovada. É abusiva a negativa de custeio de materiais necessários ao ato cirúrgico sob alegação genérica de ausência de cobertura, quando há previsão legal e regulamentar para tanto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8006977-05.2024.8.05.0004 em que figuram como parte Agravante MARIA ALICE COMBER SANTANA e parte Agravada ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador(BA), 04 de outubro de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau Titularidade em Provimento 19 Relator 1LB